Tribunal: TCU
Processo: 003.450/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.450/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz Dornelas Brasil de Freitas (XXX.942.366-XX); Antonio Marinho da Rocha Neto (XXX.881.244-XX); Carlos Ulisses Lisboa Cordeiro (XXX.581.344-XX); Cristiane Cardoso Avolio Gomes (XXX.038.467-XX); Eduardo Monteiro de Barros Cordeiro (XXX.521.827-XX); Emmanuel Messias Santana de Oliveira (XXX.068.595-XX); Erica Sales Barreto (XXX.506.121-XX); Gleiton Pereira Barbosa (XXX.579.591-XX); Priscila Helena Soares Piau (XXX.398.041-XX); Rafael Teixeira Dias (XXX.066.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.